Tribunal: TJSP
Processo: 0002949-32.2009.8.26.0050
Classe: Remessa Necessária Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Reabilitação – Recurso de ofício – Preenchimento dos requisitos do art. 94, do Código Penal e art. 743 e 744, do Código de Processo Penal – Ausência de demonstração de envolvimento em outros crimes após a extinção da pena e de domicílio certo – Recurso improvido.